Tribunal: TJSP
Processo: 0052855-92.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0052855-92.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante M M JUIZ DE
DIREITO DA 10 VARA CIVEL DO FORO CENTRAL DA CAPITAL, é suscitado MM
JUIZ DE DIREITO DA 29 VARA CIVEL DO FORO CENTRAL DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do conflito para declarar
a competência do Juízo da 29a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
para apreciar a execução de no 0747387-40.1995.8.26.0100. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 29 de maio de 2020.
DANIELA MARIA CILENTO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0052855-92.2019.8.26.0000 -Voto no 1145
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No: 0052855-92.2019.8.26.0000
SUSCITANTE:
MM Juiz de Direito da 10a Vara Cível do Foro Central da
Comarca da Capital
SUSCITADO:
MM Juiz de Direito da 29a Vara Cível do Foro Central da
Comarca da Capital
INTERESSADO:
Banco de Tokyo Mitisubish Brasil S/A e outros
VOTO No:
1145
Conflito negativo de competência. Ações de
execução em que figuram as mesmas partes.
Títulos executivos distintos. Execuções que
tramitam há vinte e cinco anos e se encontram
em fases processuais diversas. Reunião das
demandas para processamento conjunta que
não
se
justifica.
Conflito
conhecido.
Competência do Juízo da 29a Vara Cível do Foro
Central da Comarca da Capital.
Trata-se de conflito negativo de competência
suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível do Foro Central l
em face da MM. Juíza de Direito da 29a Vara Cível do Foro Central,
ambos da Comarca da Capital, nos autos da ação de execução de título
extrajudicial no 0747387-40.1995.8.26.0100, proposta por “Banco de
Tokyo
Mitsubishi
Brasil
S/A”
em
face
de
“Santa
Cecília
Empreendimentos Florestais Ltda. e outros”.
Alega, em suma, que o processo que ensejou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0052855-92.2019.8.26.0000 -Voto no 1145
3
redistribuição da referida execução (no 0747386-55.1995), tramita
perante o Juízo Suscitante desde o ano de 1995, sem que o tema da
reunião dos feitos tivesse sido sequer cogitado. Esclarece que, inclusive,
os embargos à execução já foram definitivamente julgados, sendo certo
que era de presumido conhecimento do Juízo Suscitado a existência
dessa demanda que teria gerado o tardio reconhecimento de sua
incompetência.
Ademais,
afirma
que
o
reconhecimento
da
incompetência, deu-se em desrespeito à prorrogação de competência já
consolidada no tempo e em desconsideração à inexistência de risco de
prolação de decisões conflitantes.
Foi designado o Juízo Suscitante para apreciar
eventuais medidas urgentes (fls. 141).
Foram
prestadas
informações
pelo
Juízo
Suscitado (fls. 146/148), que esclareceu que o contrato que instrui a
ação de execução em trâmite na 29a Vara Cível do Foro Central (no
0747387-40.1995) é o mesmo que embasou a execução em trâmite na
10a Vara Cível Central (no 0747386-55.1995), que fora distribuída
anteriormente. Diante disso, à luz da súmula no 72 do Egrégio Tribunal
de Justiça de São Paulo e do artigo 58 c/c artigo 599, ambos do Código
de Processo Civil, as ações devem ser reunidas para processamento
conjunto perante o Juízo Suscitante.
A Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de
manifestar-se nos autos, nos termos previstos no artigo 178 c/c artigo
951, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (fls. 150).
Este é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0052855-92.2019.8.26.0000 -Voto no 1145
4
O conflito de competência, segundo o escólio de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, “é a
circunstância de fato que se caracteriza quando mais de um juízo se dão
por competentes (conflito positivo) ou incompetentes (conflito negativo)
para o julgamento da mesma ação, manifestada essa divergência nos
mesmos autos. Deve ser dirimido para que apenas um seja declarado
competente e possa julgar a causa” (Comentários ao Código de
Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p.361-362).
No caso em testilha, o conflito está configurado,
nos termos previstos no artigo 66, III do Código de Processo Civil, pois
o juízo da 10a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital não
reconhece sua competência para o processamento conjunto das
execuções autuadas sob os números 0747387-40.1995.8.26.0100 e
0747386-55.8.26.0100 (fls. 01/04).
Na execução de título extrajudicial de no
0747387-40.1995.8.26.0100, que tramitava perante o Juízo Suscitado,
figura como exequente o “Banco de Tokyo Mitsubishi Brasil S/A” e como
executada “Santa Cecília Empreendimentos Florestais Ltda” e outros.
Nessa demanda, a parte exequente busca a satisfação do crédito de R$
1.789.230,69 (um milhão, setecentos e oitenta e nove mil, duzentos e
trinta reais e sessenta e nove centavos), decorrente do contrato de
abertura de crédito no 246.033 (fls. 7).
Por
outro
lado,
na
execução
de
título
extrajudicial de no 0747386-55.1995, embora figurem as mesmas
partes acima referidas, o credor busca a satisfação do valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0052855-92.2019.8.26.0000 -Voto no 1145
5
13.023.245,99 (treze milhões, vinte e três mil, duzentos e quarenta e
cinco reais e noventa e nove centavos), decorrente do contrato de
abertura de crédito no 246.062 (fls. 32).
Conforme disposto no artigo 55 do Código de
Processo Civil, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for
comum o pedido ou a causa de pedir ou, ainda, quando houver risco de
prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, ainda que ausentes
as causas de conexão entre as demandas.
Ademais, o inciso II do §2o desse mesmo
disposto legal impõe a reunião de execuções fundadas no mesmo título
executivo.
Todavia,
embora
os
títulos
executivos
embasadores das duas execuções tenham a mesma natureza (contrato
de abertura de crédito), são completamente distintos.
Ademais, ad argumentandum tantum, ainda que
assim não fosse, ambas as demandas estão em trâmite desde o ano de
1995, e encontram-se em fases processuais diferentes, sendo que na
primeira delas (processo no0747386-55.1995.8.26.0100) já houve,
inclusive, o julgamento dos embargos à execução, a demonstrar a
prescindibilidade e incoveniência da reunião de ambos os feitos para
processamento conjunto.
Pelo exposto, conheço
do
conflito
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0052855-92.2019.8.26.0000 -Voto no 1145
6
declarar a competência do Juízo da 29a Vara Cível do Foro
Central da Comarca da Capital para apreciar a execução de no
0747387-40.1995.8.26.0100.
DANIELA CILENTO MORSELLO
RELATORA